Tribunal: STJ
Processo: 1002151-34.2023.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938297 - SP (2025/0177816-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: IRINEU BORGES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
GENÉRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de
Processo Civil.
3. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas, ou a
menção às razões expostas no recurso especial, não é suficiente para infirmar a
incidência da
O entendimento deste Tribunal é o de que, para comprovar
Súmula 7/STJ.
a inaplicabilidade do enunciado sumular em questão, a parte recorrente deve realizar o
cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52612239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 25/11/2025 14:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: d220769c-0785-4a4a-b3b9-6fc5c6e68619

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52612239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 25/11/2025 14:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: d220769c-0785-4a4a-b3b9-6fc5c6e68619

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938297 - SP (2025/0177816-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: IRINEU BORGES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
GENÉRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de
Processo Civil.
3. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas, ou a
menção às razões expostas no recurso especial, não é suficiente para infirmar a
incidência da
O entendimento deste Tribunal é o de que, para comprovar
Súmula 7/STJ.
a inaplicabilidade do enunciado sumular em questão, a parte recorrente deve realizar o
cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS da decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não
conheceu de seu agravo em recurso especial (fls. 547/548).
Documento eletrônico VDA52067529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:48:13
Código de Controle do Documento: 21378591-e394-455e-8366-8b78256147e2

A parte agravante afirma que impugnou todos os fundamentos da decisão que
não admitiu seu recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 567/571).
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de recurso especial interposto do acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 422):
Apelação. Indenização. Danos materiais. Imóvel que apresentou
patologias após obras da prefeitura no passeio público. Nexo de causalidade
confirmado. Perícia conclusiva. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mera
insatisfação sobre o resultado da perícia que não autoriza repetidos
questionamentos ao expert. Sentença mantida. Recurso improvido.

A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo
inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial,
rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos
suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.
A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, consoante preceituam os
arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de
Processo Civil (CPC).
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida
do recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
2. Como registrado na primeira oportunidade, a empresa agravante não
infirma especificamente a tese de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento deste STJ. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
Documento eletrônico VDA52067529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:48:13
Código de Controle do Documento: 21378591-e394-455e-8366-8b78256147e2

3. Incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão combatida, procedendo ao cotejo
analítico entre eles.
4. O disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(Aglnt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.112.333/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
28/3/2019.

Neste caso, do agravo em recurso especial não se conheceu por deixar a
parte recorrente de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à incidência da
Súmula 7/STJ.
Em nova análise do recurso interposto, constato que a parte agravante se
limitou a rebater com fórmulas genéricas a incidência da
como óbice ao
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial, sem debater minimamente o seu não cabimento no
caso concreto.
A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas, ou a
menção às razões expostas no recurso especial, não basta para infirmar a incidência da
Súmula 7/STJ.
Para este Tribunal, a fim de comprovar a inaplicabilidade do enunciado
sumular em apreço, é necessário que a parte recorrente realize o cotejo entre o acórdão
recorrido e a tese recursal, o que não foi feito no presente caso.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
III, DO
E
ART. 932,
CPC/2015
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ,
[...]
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o
seu desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena
de não ser conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente). Nesse sentido:
STJ, AgRg no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 704.988/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
EDcl no
Rel.
10/09/2015;
AREsp 741.509/SP,
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2015;
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 888.667/RJ,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
18/10/2016;
AREsp 895.205/PB,
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2016.
Documento eletrônico VDA52067529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:48:13
Código de Controle do Documento: 21378591-e394-455e-8366-8b78256147e2

III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo
em Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o
que atrai a aplicação do disposto no
III, do
- vigente à
art. 932,
CPC/2015
época da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -,
que faculta ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida", bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça,
por analogia.
IV. Na forma da jurisprudência "não basta a assertiva genérica de que é
desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve menção à tese
sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento
do citado óbice processual" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.067.725/SP,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
20/10/2017)
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.223.898/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
sem destaques no
21/3/2018,
27/3/2018,
original.)

Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Finalmente, é preciso frisar que a decisão de admissibilidade do recurso
especial não é constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela é formada por um
único dispositivo, o que demanda da parte agravante a impugnação de todos os
fundamentos em razão dos quais seu recurso não foi admitido.
Por ser oportuno, cito o seguinte precedente da Corte Especial deste Tribunal:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c
art. 514,
/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
Documento eletrônico VDA52067529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:48:13
Código de Controle do Documento: 21378591-e394-455e-8366-8b78256147e2

presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado m
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52067529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:48:13
Código de Controle do Documento: 21378591-e394-455e-8366-8b78256147e2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.938.297 / SP
Número Registro: 2025/0177816-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021513420238260577
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR : ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: IRINEU BORGES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR : ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: IRINEU BORGES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA52586682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:05
Código de Controle do Documento: 88c18919-f590-4bba-9558-c29cd9e9aef0

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:05
Código de Controle do Documento: 88c18919-f590-4bba-9558-c29cd9e9aef0